Tribunal: TJSP
Processo: 2039747-83.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. Alegação de omissão para fins de prequestionamento - Omissão de pronunciamento sobre a condição de beneficiária da justiça gratuita. Inadmissibilidade do recurso - Ausência das hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.